Tribunal: CARF
Processo: 16561.720139/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO IRPJ.
Conforme o art. 57 da Lei no 8.981/95, aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ. Desse modo, a indedutibilidade da despesa de amortização de ágio apurada para o IRPJ estende-se à base de cálculo da CSLL.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720139/2017-12
ACÓRDÃO
1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLID ATIVOS IMOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
CSLL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO IRPJ.
Conforme o art. 57 da Lei no 8.981/95, aplicam-se à CSLL as mesmas
normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ. Desse modo,
a indedutibilidade da despesa de amortização de ágio apurada para o IRPJ
estende-se à base de cálculo da CSLL.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
"serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário, na
parte em que determinada a análise por decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para declarar aplicáveis à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica; e (ii) por voto de qualidade, para confirmar a exigência
de multas isoladas, por inadimplemento de estimativas mensais, concomitantemente com a multa
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
2
de ofício – vencidos os Conselheiros Gustavo Schneider Fossati (Relator), Cristiane Pires
McNaughton e Gabriel Campelo de Carvalho, que davam provimento ao recurso nessa matéria,
para a qual foi designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cassiano Romulo Soares.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal retornado a esta Turma de Julgamento
por determinação da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), conforme Acórdão no 9101-
007.290. Esta seção detalhará o histórico processual do caso, desde a autuação fiscal inicial que
glosou despesas com amortização de ágio, passando pelas decisões de primeira e segunda
instâncias, até o julgamento da CSRF que, ao dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, determinou que este colegiado se pronunciasse sobre matérias subsidiárias não
apreciadas no julgamento original.
1. Do Termo de Verificação Fiscal
O procedimento fiscal que deu origem ao presente litígio resultou na lavratura de
Auto de Infração em desfavor de BR PROPERTIES S.A. (atual SOLID ATIVOS IMOBILIARIOS S.A.),
para exigir Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) referentes aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
3
A infração principal consistiu na glosa de despesas com a amortização de ágio
gerado na aquisição de participação societária na empresa One Properties. A fiscalização
fundamentou a autuação nos seguintes pontos:

Aspecto material: A autoridade fiscal entendeu que os laudos de avaliação apresentados
pela contribuinte para justificar o ágio eram inadequados por duas razões principais:
1. O ágio por expectativa de rentabilidade futura deveria ser apurado como um valor
residual, após a avaliação de todos os ativos e passivos a valor de mercado, o que
não teria ocorrido.
2. Os laudos avaliaram uma entidade economicamente distinta daquela que foi objeto
da aquisição. Ao calcularem o valor da empresa após a integralização de capital
realizada pela SAÍRA DIAMANTE, eles incorporaram à avaliação os próprios ativos
que a adquirente estava aportando, inflando artificialmente o valor da adquirida e,
consequentemente, o fundamento para o ágio. O valor apurado, portanto, não se
referia ao valor econômico da One Properties no momento de sua efetiva
aquisição.

Aspecto temporal: A fiscalização apontou que os laudos de avaliação, entregues em 10 de
outubro de 2012, foram formalizados meses após a conclusão das operações societárias,
desrespeitando o requisito de contemporaneidade previsto no § 3o do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77, que exige que a demonstração do fundamento econômico do ágio seja
arquivada como comprovante da escrituração.
Como consequência da glosa das despesas de amortização, foram exigidas multas
de ofício sobre a totalidade do tributo apurado, bem como multas isoladas por falta de
recolhimento das estimativas mensais.
2. Da Impugnação da Contribuinte
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
sustentando, em síntese, os seguintes argumentos:
1. Defesa do Ágio: Alegou a regularidade material e temporal dos laudos de avaliação,
afirmando que estes consideraram as premissas econômicas vigentes nas datas das
aquisições e que apenas confirmaram estudos prévios já realizados, como um relatório
preparado pelo Banco Citibank.
2. Argumento sobre a CSLL: Sustentou que, à época dos fatos, não havia disposição legal
expressa que estendesse as regras de dedutibilidade do ágio, aplicáveis ao IRPJ, para a
base de cálculo da CSLL.
3. Argumento sobre as Multas: Defendeu que a imposição concomitante da multa isolada
(pela falta de recolhimento de estimativas) e da multa de ofício (sobre o saldo final do
imposto) configuraria bis in idem, ou seja, uma dupla penalização pelo mesmo fato
gerador.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
4

3. Da Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE), por meio do Acórdão no 02-88.921, julgou a Impugnação Improcedente,
mantendo integralmente o crédito tributário. Os principais fundamentos da decisão, conforme sua
ementa, foram:

Ágio: A documentação apresentada pela contribuinte não cumpriu os requisitos legais para
demonstrar, de forma objetiva e precisa, o fundamento econômico do ágio.

CSLL: A DRJ entendeu que as normas de apuração e pagamento do IRPJ se aplicam à CSLL,
tornando a adição da despesa de amortização do ágio à base de cálculo da CSLL legalmente
prevista.

Multas: Concluiu pela possibilidade de exigência concomitante da multa isolada e da multa
de ofício, por considerar que se aplicam a materialidades distintas e, portanto, não
configuram bis in idem.

4. Do Recurso Voluntário da Recorrente
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as teses
apresentadas em sua impugnação e contestando integralmente os fundamentos da decisão
proferida pela DRJ.

5. Da Decisão do CARF (Acórdão n° 1102-001.337)
A 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção deste Conselho, ao julgar o Recurso
Voluntário, deu-lhe provimento integral para cancelar a exigência fiscal. O fundamento central da
decisão foi o de que não houve ausência de contemporaneidade dos laudos de avaliação. O
colegiado entendeu que, embora formalizados meses após as operações, os laudos utilizaram as
datas-base corretas e foram ratificados por estudos internos prévios, cumprindo assim os
requisitos legais da época.
Ao dar provimento integral ao recurso com base na questão principal do ágio, a
turma julgadora deixou de analisar as alegações subsidiárias da recorrente, relativas à
aplicabilidade da glosa à CSLL e à cumulação das multas isolada e de ofício.

6. Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Contra o Acórdão n° 1102-001.337, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) interpôs Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). O recurso
fundamentou-se na existência de divergência jurisprudencial sobre a interpretação do requisito de
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
5
contemporaneidade do laudo de avaliação do ágio. A PGFN citou como paradigmas os Acórdãos no
9101-003.199 e no 1402-002.144, os quais defendiam a tese de que o laudo de avaliação deveria
ser produzido antes ou, no máximo, por ocasião da operação de aquisição, para ser considerado
contemporâneo.

7. Do Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
A CSRF, por meio do Acórdão no 9101-007.290, deu provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Em sua parte dispositiva, a instância superior determinou o retorno
dos autos a esta turma de origem para que se pronunciasse sobre as matérias que não foram
examinadas no julgamento anterior, sob pena de supressão de instância.
As matérias específicas a serem analisadas neste novo julgamento são:
1. A dedutibilidade da amortização do ágio na base de cálculo da CSLL;
2. A concomitância da multa isolada com a multa de ofício.
O presente voto, portanto, é proferido em estrito cumprimento à determinação da
instância superior.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
Este julgamento restringe-se, por determinação expressa da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-007.290, à análise das matérias não apreciadas por esta
Turma no julgamento original. Conforme decidido pela instância superior:
Não obstante, tendo em vista que o colegiado a quo ao dar provimento integral
ao recurso voluntário da contribuinte, deixou de examinar as alegações
autônomas trazidas quanto à exigência de CSLL e a aplicação da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, o processo deve ser devolvido àquele
colegiado para que se pronuncie sobre tais matérias, sob pena de supressão de
instância.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial
fazendário, na parte em que foi conhecido, com retorno dos autos ao colegiado a
quo para a apreciação das alegações não examinadas.
Passo, assim, à análise dos pontos remanescentes.

1. Das Alegações Não Examinadas pela Turma a quo
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
6
1.1. Da Amortização do Ágio na Apuração da CSLL
A recorrente sustenta que a glosa da amortização do ágio, mesmo que mantida
para o IRPJ, não poderia ser estendida à CSLL. Argumenta que, para o período fiscalizado, não
havia previsão legal específica que equiparasse o tratamento tributário do ágio para ambos os
tributos, o que só teria ocorrido com a edição da Lei no 12.973/2014.
O argumento não prospera.
Nos termos do art. 57 da Lei no 8.981/95, aplicam-se à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação
correspondente.
Tal dispositivo legal estabelece uma clara simetria entre os regimes de apuração dos
dois tributos. Na ausência de disposição expressa em contrário para a CSLL, a regra aplicável ao
IRPJ estende-se por força de lei. A amortização do ágio é uma despesa que afeta a apuração do
resultado da pessoa jurídica. Uma vez que a CSRF reformou parcialmente a decisão anterior desta
Turma, prevalece o entendimento de que a despesa com amortização do ágio é indedutível para
fins de IRPJ no caso concreto. Por força da regra de simetria estabelecida pelo art. 57, a mesma
restrição se aplica, por consequência lógica e legal, à base de cálculo da CSLL.
Dessa forma, rejeito a alegação da recorrente neste ponto.
1.2. Da Impossibilidade da Concomitância de Multa Isolada e de Multa de Ofício
A recorrente argumenta que a aplicação cumulativa da multa isolada de 50%,
incidente sobre as estimativas mensais não recolhidas, e da multa de ofício de 75%, aplicada sobre
o saldo devedor final do tributo, viola o princípio do ne bis in idem. Segundo a tese, ambas as
penalidades derivam do mesmo fato gerador: o não pagamento do tributo devido no período.
Neste ponto, assiste razão à recorrente.
Embora as duas penalidades possuam bases de cálculo distintas (a multa isolada
incide sobre o valor das estimativas devidas mensalmente, e a multa de ofício sobre o imposto
apurado ao final do período), a sua origem fática é a mesma: a insuficiência de recolhimento que,
ao final, resultou no saldo devedor apurado pela fiscalização.
A multa de ofício, mais gravosa, tem a função de penalizar a totalidade do débito
não pago, abrangendo, em sua essência, a conduta de não recolher o tributo devido. A aplicação
adicional da multa isolada, no mesmo lançamento de ofício, sobre as parcelas que compõem esse
débito final, representa uma dupla penalização pela mesma infração. A sanção principal e mais
abrangente, que é a multa de ofício, já cumpre o propósito de punir o contribuinte pela falta de
pagamento do imposto apurado.
Na linha do que recomenda o Direito Penal e em concordância com o que já foi
decidido pelo STJ (RESP no 1.496.354-PR, de 17.03.2015), nesse caso, a multa isolada do inc. II do
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
7
art. 44 da Lei no 9.430/96 é absorvida pela multa de ofício do inc. I do mesmo dispositivo. Em
outras palavras, “a infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade”, fazendo valer a
norma jurídica veiculada no princípio da consunção.
Portanto, a exigência cumulativa das duas penalidades deve ser afastada,
mantendo-se apenas a multa de ofício sobre o crédito tributário principal.

4. Dispositivo
Isso posto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, unicamente para
afastar a concomitância da multa isolada com a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cassiano Romulo Soares, redator designado.
Em primeiro lugar, destaque-se que o presente voto vencedor se restringe à
exigência de multas isoladas, por inadimplemento de estimativas mensais, concomitantemente
com a de multa de ofício.
É bem verdade que diversas decisões do CARF caminhavam no sentido pretendido
pelo contribuinte, a ponto de a compreensão resultar na edição da Súmula CARF n° 105.
Ocorre que a base legal das penalidades (de ofício e isolada) sofreu sensível
alteração, passando a ser contundente quanto à determinação das exigências (grifos nossos):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
[...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
8
O Ilustre Relator entende que o racional da Súmula CARF n° 105 deve prevalecer,
independentemente da redação acima descrita promovida pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, resultante de projeto de conversão da Medida Provisória n° 351, de 22 de janeiro
de 2007.
Respeitosamente, discordo.
O contribuinte optou pela apuração anual do IRPJ. Tal escolha traz consigo a
obrigação de antecipar mensalmente a exação, sob o rótulo de estimativa. O não cumprimento
deste dever carrega consigo uma sanção legalmente prevista, ainda que a pessoa jurídica apure
base de cálculo negativa da contribuição no encerramento do exercício (Súmula CARF n° 178).
Verificada a transgressão, incumbe à autoridade fiscal a aplicação da penalidade,
pois a atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada, sob pena de
responsabilização funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional).
As multas de ofício e isolada incidem em circunstâncias completamente distintas,
ocorridas em momentos distintos, e são calculadas de modos diversos. Não há identidade de
hipótese de incidência, de temporalidade, de base imponível, nem mesmo de alíquota.
Considerada a alteração promovida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, sobrevieram
incontáveis julgados deste Conselho em sentido contrário ao almejado pela Recorrente. Trago
exemplos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas".
[Acórdão n° 9101-006.602, da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS
DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
9
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento
mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário. [Acórdão n° 9101-006.543, da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
[...]
IRPJ E CSLL. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO.
POSSIBILIDADE.
A lei autoriza a imposição de multa isolada sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais após encerrado o ano-calendário, não se
confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o imposto devido
apurado no encerramento do período. A lei ainda estabelece a exigência isolada da
multa sobre o valor do pagamento mensal, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO. POSSIBILIDADE.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas mensais
é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a insuficiência de
recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no regime do lucro real
anual. A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351/2007
(posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007) no art. 44 da Lei no 9.430/1996
deixa clara a possibilidade de aplicação de ambas as penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. No caso em análise, não se aplica a Súmula CARF no 105, pois a multa
isolada foi exigida após as alterações promovidas pela referida Medida Provisória
no 351/2007. [Acórdão n° 9303-014.450, da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE, PARA FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
10
O disposto na Súmula no 105 do CARF, que diz que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV da
Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício, aplica-se somente aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007,
vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, que foi alterada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007. Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, em sua nova
redação, de suportes fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na
temporalidade da apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades
sobre bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e
a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de estimativas mensais, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
[Acórdão n° 9303-010.833, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
No caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, o art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488 de 2007, prevê a imposição de
multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode ser exigida
mesmo após o encerramento do exercício. Tal entendimento está expresso na
súmula CARF n° 178.
[...]
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento
mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário. [Acórdão n° 1001-002.943, da 1a
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.835 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720139/2017-12
11
Turma Extraordinária/1a Seção de Julgamento, relatoria do Conselheiro Sidnei de
Sousa Pereira]
Assim, descabida a alegação de indevida concomitância, bem como da aplicação do
princípio penal da consunção.
Mantêm-se, com isso, as multas isoladas exigidas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cassiano Romulo Soares

Fl. 2233
DF CARF MF
Original